Tribunal: TJMT
Processo: 0000009-31.2009.8.11.0109
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000009-31.2009.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), J V DE ALMEIDA & CIA LTDA - CNPJ: 24.724.502/0004-76 (APELADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), FRANCIELE MARCONI MARIO - CPF: 076.084.139-05 (ADVOGADO), JOSE VITOR DE ALMEIDA - CPF: 045.390.799-72 (APELADO), MARIA DE FATIMA COUTINHO DE ALMEIDA - CPF: 650.237.491-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARIA DE FATIMA COUTINHO DE ALMEIDA - CPF: 650.237.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VITOR DE ALMEIDA - CPF: 045.390.799-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – EXGESE DO ART. 921, § 5.o, DO CPC – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.o 14.195/2021 – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, afastando/obstando a condenação em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5.o, do CPC.

2. Recurso provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Érika Cristina Camilo Camin, na ação de
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 0000009-31.2009.8.11.0109, ajuizada pela parte apelante em face de J V DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME, JOSE VITOR DE ALMEIDA, MARIA DE FATIMA COUTINHO DE ALMEIDA, em trâmite na Vara Única da Comarca de Marcelândia, MT, que reconheceu a prescrição intercorrente, e julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 177308576):

“I – Relatório:

O Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da Fazenda Pública Estadual, ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em desfavor de J.V. de Almeida e CIA LTDA.

Com a inicial, documentos.

Exceção de pré executividade apresentada por José Vitor de Almeida.

Impugnação à exceção de pré executividade apresentada.

Exceção de pré executividade rejeitada, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal até a satisfação do crédito, nos termos da decisão Id. 61034737 - Pág. 67/69.

Em 2019, decisão proferida por este juízo determinou a suspensão do feito, com a respectiva remessa ao arquivo provisório.

Nova exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

Por fim, a Fazenda Pública apresentou petição na qual o Estado reconhece a prescrição intercorrente, atestando o cancelamento do título executivo, razão pela qual requereu a extinção do processo de execução fiscal, sem resolução do mérito e sem ônus para as partes.

É o relatório. Decide-se.

II – Fundamentação:

Inicialmente, destaca-se que o exequente reconheceu a prescrição intercorrente da CDA, razão pela qual não há que se falar em julgamento sem resolução do mérito, uma vez que o instituto da prescrição tem natureza jurídica de direito material, afetando o mérito da demanda, logo, o julgamento com resolução de mérito é medida que se impõe.

Aduz a exequente que a presente execução foi alcançada pela prescrição intercorrente.

É cediço que a prescrição intercorrente é verificada quando, não localizado o devedor ou, embora citado, não se encontrado bens sobre os quais pudesse recair a penhora, venha a decorrer o correspondente lapso temporal prescricional, que se inicia após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do feito executivo, nos termos da Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Diante da celeuma a respeito do momento em que se iniciava a contagem dos prazos de suspensão e da prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça definiu
em julgamento de recurso repetitivo
como devem ser aplicados o artigo 40 e parágrafos da lei de execução fiscal (6.830/80) e a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, tendo aprovado as seguintes teses:

1) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da lei 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

1.1) Sem prejuízo do disposto no item 1, nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da LC 118/05), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

1.2) Sem prejuízo do disposto no item 1, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da LC 118/05) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da lei 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

3) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/15), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

5) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp

1340553/RS,

Rel.

Ministro

MAURO

CAMPBELLMARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe16/10/2018)

Analisando detidamente as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça depreende-se que os prazos se iniciam de forma automática a partir da inequívoca ciência da Fazenda Pública e que cabe ao Juiz no provimento jurisdicional que reconhece a prescrição intercorrente fixar expressamente os marcos para verificação da prescrição intercorrente.

No caso dos autos, é imperioso destacar que até o presente momento, mesmo a execução tendo se iniciado em 2009, até o presente momento não houve o pagamento voluntário da obrigação, nem a indicação pela fazenda pública de bens para efetivação de penhora ou arresto para pagamento do débito, tendo inclusive a execução sido suspensa por este juízo.

Logo, restou inequívoca a ciência do ente público acerca da suspensão do feito e da ausência de diligências para efetivação do crédito tributário, e esta não promoveu no decurso do prazo de 5 anos nenhum impulso para a satisfação do crédito pretendido,

havendo absoluta inércia por vários anos até o pedido feito pela mesma de reconhecimento da prescrição intercorrente.

III – Dispositivo:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80 c/c artigo 924, V, do Código de Processo Civil, reconhece-se a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julga-se extinta a presente execução com resolução de mérito.

Sem condenação em custas em razão do disposto do artigo 17, IX, da Lei Estadual n.o 4.408/2016.

Diante da citação do executado e da apresentação de exceção de pré-executividade, condena-se o exequente ao pagamento dos honorários de advogado em 10% sobre o valor da causa, nos moldes dos artigos 85, § 3o, inciso I e 90 do Código de Processo Civil, determinando-se a sua redução pela metade, diante do reconhecimento da procedência do pedido e da prescrição, nos termos do artigo 90, § 4o do CPC, nos termos da jurisprudência.

Dispensa-se o presente feito de reexame necessário nos termos do artigo 496 do CPC.

Desnecessária a intimação pessoal das partes,

considerando-se intimadas a partir da publicação desta sentença.

Intimar. Cumprir.

Marcelândia/MT, datado e assinado digitalmente.

ÉRIKA CRISTINA CAMILO CAMIN

Juíza Substituta”

Em suas razões (ID. 177308579), aduz a parte apelante, em síntese, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, porquanto não houve resistência da Fazenda Pública em relação à pretensão da parte contrária.

Ademais, argumenta que
“(...) está claro e evidente que a sentença que extingui o feito apenas com fundamento no art. 26 da LEF tem natureza meramente declaratória, não condenatória, afastando desse modo, a concepção de “ganho de causa”, e, por consequência, o invocado “proveito econômico obtido na causa” dada a ausência de sucumbência no deslinde da demanda”.

Acrescenta, ainda, que o valor fixado se revela excessivo, contrariando o princípio da razoabilidade, bem como aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2.o, do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, afastando a condenação da verba honorária ou a redução do montante arbitrado.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, requerendo o seu não provimento, e a majoração dos honorários já fixados (ID. 177308582).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal que reconheceu a prescrição intercorrente, e julgou extinto o feito, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante

ajuizou, em
07.01.2009
, a presente lide executória em desfavor de

J V DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME, JOSE VITOR DE ALMEIDA e MARIA DE FATIMA COUTINHO DE ALMEIDA
, visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da ausência de recolhimento do ICMS GARANTIDO, inscrito na CDA n.o 20083728, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 123.429,83 (cento e vinte e três mil e quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos).

Ao receber a inicial, em 11.11.2009, o juízo
a quo
determinou a citação da empresa executada (ID. 177308570 - Pág. 9/10), contudo, sem êxito (cf. AR e certidão negativa do Oficial de Justiça disponível no ID. 177308570 - Pág. 12 e Pág. 26).

Na decisão de ID. 177308570 - Pág. 36/37, proferida em
11.12.2014
, deferido o pedido de citação dos corresponsáveis, diante da presunção de dissolução irregular da sociedade.

Ato contínuo,
os executados
MARIA DE FATIMA COUTINHO DE ALMEIDA
e
JOSE VITOR DE ALMEIDA
foram citados,
no mês de novembro de 2015,

consoante aviso de recebimento acostado no ID. 177308570 - Pág. 39 e Pág. 41, respectivamente.

No dia
19.04.2016, o executado JOSE VITOR apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
, alegando a prescrição do título executivo (ID. 177308570 - Pág. 44/57), contudo, rejeitada pelo magistrado
a quo
(ID. 177308570 - Pág. 67/69).

De outro lado, em 06.08.2020, proferida decisão que determina a suspensão do feito, pelo prazo de 01 (um) ano, em razão da ausência de bens penhoráveis (ID. 177308570 - Pág. 80).

Na sequência, em 20.10.2022, a empresa executada interpôs
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”

(ID. 177308572),

arguindo, em resumo, a ilegalidade e a inconstitucionalidade do ICMS GARANTIDO.

Na sequência, no dia 23.01.2023, a Fazenda Pública Estadual
“(...)
reconhece a prescrição intercorrente,
motivo pelo qual já
determinou o cancelamento do título executivo,
razão pela qual requer a extinção deste processo de execução fiscal, sem resolução do mérito
e sem ônus para as partes,
com base no artigo 26 da LEF”
(ID. 177308574).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
26.05.2023
(ID. 177308576
)
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, e em consequência, julgou extinto o feito
, com resolução do mérito
,
e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante o exposto, observa-se que a questão recursal cinge-se em apreciar se é pertinente, ou não, a condenação na verba honorária dantes mencionada,
isto é, se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 2.025.303/ DF, firmou entendimento de que, após alteração do art. 921, § 5.o, do CPC, pela Lei n.o 14.195, de 26 de agosto de 2021, a extinção do processo por prescrição intercorrente impede condenação em honorários.

Confira-se a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10o, do CPC/15).

4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.

5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.

6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).

7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido.

8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.

(REsp n.o 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022)

A Ministra Nancy Andrighi, relatora, destacou que, antes da reforma legal, o STJ entendia que, embora não localizados bens penhoráveis para a quitação de seus débitos, a parte que motivou o ajuizamento do processo deveria arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios.

Todavia, observou que é necessário rever esse entendimento, tendo em vista a alteração do artigo 921, do CPC, o qual dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente, seja exequente, seja executada.

Nesse sentido, também, se manifesta a doutrina:

“(...) o CPC no momento traz uma situação inédita em que não há honorários para quaisquer das partes: no caso de extinção pela prescrição intercorrente, não haverá 'ônus para as partes'; ou seja, nenhuma parte pagará honorários ao patrono da outra – ou custas. Assim, simplesmente não há fixação de honorários, seja pela sucumbência, seja pela causalidade”

(GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre V.; [et al]. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Grupo GEN, 2022).

“(...) a Lei 14.195/2021 passou a prever no dispositivo legal a inexistência de ônus às partes na hipótese de extinção por prescrição intercorrente. Trata-se de previsão que afasta a aplicação à hipótese da regra de sucumbência, impedindo que o exequente, mesmo tendo sucumbido, seja condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Por outro lado, isenta também o executado de tais pagamentos, o que, ao menos quanto às custas processuais, onera o exequente”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 7. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 920-921).

Ressalta-se, por oportuno, que a data da
prolação da sentença, ou de ato equivalente, é o marco fixado para a aplicação da nova regra dos honorários, e não a verificação da ocorrência da prescrição intercorrente.

No caso, considerando que a sentença foi proferida em
26.05.2023 (ID. 177308576),
ou seja, em data posterior à entrada em vigor da Lei n.o 14.195/21, em
26.08.2021
, deve ser aplicado o §5.o do art. 921 do CPC com sua nova redação.

Ademais, não se descuida que,
“(...) o reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade,
de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus;
ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência. Precedentes”. (...)”
(
ex vi
, STJ – AgInt no REsp n.o 1.867.881/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/08/2021, DJe de 20/08/2021) (grifei).

Portanto, incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, quando a execução foi extinta pelo pronunciamento da prescrição intercorrente, e não pelo acolhimento dos argumentos lançados na exceção de pré-executividade interposta pela empresa executada, como nos autos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO E
DOU PROVIMENTO
ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024